Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0704616-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, em favor de PETRYK RUAN NASCIMENTO DA CRUZ, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Sobradinho/DF (ID n. 32682303, p.143/144), que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões, a impetrante afirma que não há fundamentação idônea para a manutenção da medida imposta, vez que inexistem nos autos provas robustas de que o paciente cometeu o crime que lhe fora imputado. Alega, ainda, que as suas condições pessoais lhes são favoráveis, já que este é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Conforme consta dos autos, a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID n. 32682303, p.143/144): “A prisão preventiva é excepcional, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o seu pressuposto e o seu fundamento básico, quais sejam “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Compulsando os autos, verifico presente o “fumus comissi delicti” consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada aos investigados PETRYK RUAN NASCIMENTO DA CRUZ e PATRYK RYAN NASCIMENTO DA CRUZ, conforme elementos de informação que instruem o presente incidente, notadamente as declarações prestadas pelas testemunhas Larissa da Silva Padro Santos e Andreia da Silva Prado (IDs. 112999297, 11299928, 112999308 e 112999309) que, na qualidade de irmã e mãe da vítima, teriam reconhecido os representados como o autor dos fatos e visto o momento em que eles teriam se aproximado da vítima para atingi-la com o disparo de uma arma de fogo, em frente à Delegacia, vindo a atingir a viatura da policia que lá se encontrava. Segundo a testemunha Andreia da Silva Prado, a vítima não quis identificar o autor dos fatos, pois está assustado. Declarou ter certeza que Petrik foi quem primeiramente ameaçou a vítima, após estes terem discutido por ciúmes de Petrik em relação à Alice, namorada deste, e amiga de seu filho. Que depois disso, chamou João Vitor e sua filha, Larissa, para irem embora, e, quando estavam próximos à Delegacia, Petrik e Patrik se aproximaram, cada um em uma moto, momento em que mandou seu filho correr. Não sabia declarar com exatidão quem efetuou o disparo da arma de fogo, tendo, contudo, sido informada por uma pessoa que viu o ocorrido, mas que não quer se identificar, que o autor teria sido Patrik. A testemunha Larissa da Silva Padro Santos, por sua vez, corroborou a versão de Andreia, afirmando, ainda, que já conhecia Petrik, pois estudaram juntos e que ele, na ocasião, a havia lhe chamado de “puta”, por ter um ciúme doentio de Alice. Ainda de acordo com o relato das testemunhas, ao mandarem João Victor correr, este se dirigiu à delegacia, enquanto elas entraram na farmácia, tendo o disparo acertado uma das viaturas da policia, não atingindo nenhuma pessoa. A vítima João Victor da Silva Prado Santos (ID. 112999299), declarou que não sabe o motivo pelos quais os disparos de arma de fogo foram efetuados no local em que estava, nem se ele seria o alvo dos disparos, bem como, que não sabia quem seria o atirador. Um dos investigados, Petrik Ruan Nascimento da Cruz, assumiu a autoria dos fatos, afirmando que João Victor teria iniciado a discussão lhe dando um soco que teria acertado seu capacete. Diante disso, teria ido pegar sua arma, calibre .38 e, quando avistou João Victor em frente à Delegacia, efetuou um disparo contra ele, não o tendo acertado, sabendo, posteriormente, que o disparo tinha acertado a viatura da policia. Declarou, ainda, após ver as fotos que lhe foram apresentadas, que duas das motocicletas que estavam em frente à delegacia seriam dele e de seu irmão, Patrik (ID. 112999310). Quanto ao "periculum libertatis", extrai-se da gravidade concreta da conduta dos representados que supostamente teriam tentado ceifar a vida da vítima, sem motivo aparente, com um tiro de arma de fogo, em frente à delegacia de polícia. Ao lado da gravidade da conduta, esse segundo requisito também encontra apoio na folha de antecedentes criminais (ID 113251053), que registra que PETRIK ostenta anotações por ato infracionais pelos crimes de furto, roubo e posse de armas. Nota-se, portanto, que os fatos são gravíssimos e denotam a gravidade e a audácia da conduta dos acusados, que demonstram não possuir qualquer apreço pela vida humana. Deste modo, a liberdade deles coloca em risco a ordem pública. Diante deste panorama fático, nota-se que estão evidentemente presentes os requisitos para a prisão preventiva dos representados elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso dos autos. Neste diapasão, segue entendimento jurisprudencial. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPEDIU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. O STF, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade efetiva da conduta praticada, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao crime, bem como pelo motivo que, em tese, o ensejou. 3. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 309.627/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 23/03/2015) (grifei) Observe-se que ao crime imputado aos representados é cominada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Assim, o art. 313, inciso I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva dos indiciados. ANTE O EXPOSTO, DECRETO a prisão preventiva de PETRYK RUAN NASCIMENTO DA CRUZ e PATRYK RYAN NASCIMENTO DA CRUZ, devidamente qualificados nos autos, fazendo-o com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.” Nesse contexto, nota-se que a decretação da segregação cautelar teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade do crime, vez que o paciente confessou a prática do delito, bem como a necessidade de garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente em face da gravidade da sua conduta, que teria praticado a infração descrita no art. 121, §2o, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, com um tiro de arma de fogo, na frente da delegacia de polícia Assim, ainda que o paciente seja primário, possua residência fixa e ocupação lícita, isso não é suficiente, por si só, para afastar o decreto cautelar, vez que presentes os pressupostos necessários para a sua manutenção. Assim, não vislumbro, neste momento inicial, constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022 15:19:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator